Tribunal: TJDFT
Processo: 0722639-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por SAMIRA SILVA GAMA em face à decisão que negou seguimento ao seu recurso de apelação. Atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se acerca da preliminar suscitada em contrarrazões (ID 70439607). Brasília, 30 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411